Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713043-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, EMANUELLE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Vistos, et. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE SOUZA e outros, em face de decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Custas da 1a Instância recolhidas. Despacho, ID 25471699, determinou apresentação do recolhimento do preparo e a regularização da representação processual. A parte agravante quedou-se inerte, ID 25873350. É o relatório. Decido. Agravo de Instrumento deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito